Tribunal: TJES
Processo: 5001569-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001569-54.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINEPE/ES

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUIZ: DR. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Agravo interno.

LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020.
REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. PANDEMIA. MATÉRIA AFETA AO
DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.

Recurso
CONHECIDO E
provido
.

I - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do CPC elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II - O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 6423 fez consignar que ao estabelecer desconto obrigatório nas mensalidades de instituições privadas de ensino básico e superior em razão da pandemia causada pela Covid-19, a legislação impugnada tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988.

III - A legislação estadual n. 11.144/2020 que reduz as mensalidades escolares; impede a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e encargos em razão de inadimplência; impõe a exibição de planilha de custo e/ou composição de redução de custas mês a mês; institui compensação das mensalidades adimplidas sem a redução desde o início da pandemia dentre outras disciplinas, em verdade, cuidou de modificar relações negociais e contratuais, as quais são disciplinadas abstratamente pelo Direito Civil e como tal, sob alçada privativa da União nos moldes do artigo. 22 da CF.

IV – Agravo de instrumento conhecido e provido, julgando prejudicado o agravo interno aviado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001569-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINDICATO DAS EMPRESAS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINEPE/ES
AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato das Empesas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo em face de decisão (ID 602392) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica n. 0009645-80.2020.8.08.0024 a qual impugna os termos da Lei estadual n. 11.144/2020 que dispõe sobre a redução das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que a norma estadual legislou sobre tema afeto a Direito Civil (relação contratual) e, portanto, fora da seara legislativa atinente ao Estado, conforme dicção do artigo 22, inciso I da Constituição Federal e Lei 9.870/99. Afirmou também que o artigo 4º, incisos I e II da lei Estadual legislou sobre direito trabalhista, temática também reserva à União. Narrou, ainda, intervenção indevida no domínio econômico, violação ao ato jurídico perfeito e ausência de proporcionalidade e razoabilidade na norma. Ao final, apontou vício de iniciativa na legislação que pretende se desvencilhar, indicando que competiria ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa da norma uma vez que impõe atribuições ao Procon, órgão do Poder Executivo.

Visa a reformar da decisão impugnada para deferir a tutela de urgência a fim de impedir que as modificações contratuais impetradas pela Lei Estadual n. 11.144/220 surtam efeitos aos associados do agravante, inclusive as sanções disciplinadas pela novel legislação.

Com a inicial vieram diversos documentos.

Custas prévias recolhidas em 01.07.2020.

Antecipação dos efeitos da tutela deferida pela decisão no id. 610417.

Informações do juízo
a quo
no id. 614544.

Agravo interno do Estado do Espírito Santo e Procon Estadual no id. 626912, com contraminuta apresentada no id. 685329.

O Estado do Espírito Santo e Procon Estadual apresentaram contrarrazões sob o fundamento de ausência dos requisitos para concessão da tutela almejada pois, em verdade, a pretensão é de controle de constitucionalidade. Ao final pretendeu o não provimento do recurso em voga.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 3192055 opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato das Empesas Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo em face de decisão (ID 602392) que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica n. 0009645-80.2020.8.08.0024 a qual impugna os termos da Lei estadual n. 11.144/2020 que dispõe sobre a redução das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus.

Em suas razões recursais aduziu, em suma, que a norma estadual legislou sobre tema afeto a Direito Civil (relação contratual) e, portanto, fora da seara legislativa atinente ao Estado, conforme dicção do artigo 22, inciso I da Constituição Federal e Lei 9.870/99. Afirmou também que o artigo 4º, incisos I e II da lei Estadual legislou sobre direito trabalhista, temática também reserva à União. Narrou, ainda, intervenção indevida no domínio econômico, violação ao ato jurídico perfeito e ausência de proporcionalidade e razoabilidade na norma. Ao final, apontou vício de iniciativa na legislação que pretende se desvencilhar, indicando que competiria ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa da norma uma vez que impõe atribuições ao Procon, órgão do Poder Executivo.

Visa a reformar da decisão impugnada para deferir a tutela de urgência a fim de impedir que as modificações contratuais impetradas pela Lei Estadual n. 11.144/220 surtam efeitos aos associados do agravante, inclusive as sanções disciplinadas pela novel legislação.

Antecipação dos efeitos da tutela deferida pela decisão no id. 610417.

Agravo interno do Estado do Espírito Santo e Procon Estadual no id. 626912, com contraminuta apresentada no id. 685329.

O Estado do Espírito Santo e Procon Estadual apresentaram contrarrazões sob o fundamento de ausência dos requisitos para concessão da tutela almejada pois, em verdade, a pretensão é de controle de constitucionalidade. Ao final pretendeu o não provimento do recurso em voga.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id. 3192055 opinando pelo provimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, a situação vertida nos autos é delicada e deve ser examinada com muita acuidade e profundidade – permitidas para este momento processual – especialmente diante da pandemia inédita a esta geração, a qual impôs uma desconstrução sobre as maneiras de se relacionar, facilitada pela era da informação digital. Um indicativo deste momento excepcional é a edição da Lei n. 14.010/2020, que propôs um regime especial das relações jurídicas.

Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Nessa seara, vislumbro a probabilidade do direito necessária para concessão da antecipação da tutela almejada na origem como passo a expor.

A Lei Estadual n. 11.144/2020 reduziu proporcionalmente as mensalidades da rede privada de ensino – infantil, fundamental, médio e superior – durante o plano de contingência do novo coronavírus.

Desde já, importante destacar que a contraprestação por serviços educacionais é entabulada de maneira anual ou semestral, por força da Lei Federal n. 9.870/99, sendo o parcelamento em doze ou seis prestações prática comum do mercado, contudo, não obrigatória, sendo facultada pactuação de maneira diversa.

É bem verdade que ao conhecer a legislação em voga é possível cogitar que o tema se refere ao direito do consumidor.

Contudo, ao levar a e feito a compreensão que o Supremo Tribunal Federal oferece ao dispositivo que regula a competência concorrente da União, Estado, Municípios e Distrito Federal inscrita no artigo 24, VIII da Carta Magna, é no sentido de ser apenas a regulação da proteção do consumidor nas relações
extracontratuais
de competência concorrente, ao passo que quando tratar de relações
contratuais
recairá sobre a União a competência privativa para legislar, por força do artigo 22, I da CF.

Veja-se nesse sentido o elucidativo julgamento unânime proferido pelo Plenário do STF, capitaneado pelo Ministro Luiz Fux:

“A competência para legislar em matéria de Direito Civil foi atribuída privativamente à União pelo artigo 22, I e VII, da Constituição Federal. Por sua vez, o artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal preceitua que compete à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor.

Sob uma concepção bastante ampla, o Direito Civil corresponde ao direito privado comum, geral ou ordinário. É o ramo que regula a pessoa, na sua existência e atividade, a família e o patrimônio (AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 105). Já o Direito do Consumidor, subsistema jurídico voltado à regulação das relações de consumo que envolvam situação de disparidade sob os aspectos econômico, técnico e informacional, muitas vezes incide sobre relações contratuais – ainda que meramente de adesão –, matéria abarcada pelo Direito Civil.

Nesse contexto, coube a esta Corte delimitar os campos de atuação legislativa dos entes federativos. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre relações contratuais, ainda que em sede consumerista, por se tratar de matéria que demanda disciplina uniforme em âmbito nacional.” (ADI 4090, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019)

Isto porque “
a competência suplementar estadual para dispor sobre a proteção à saúde e ao consumidor não pode alcançar a disciplina das relações contratuais, coagindo uma das partes a prestar seus serviços de forma diversa daquela pela qual se obrigou.
” (ADI 4445, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-264 DIVULG 03-12-2019 PUBLIC 04-12-2019), compreensão que ressalvou a competência suplementar do Estado de assegurar o direito fundamental à informação (artigo 5º, XIV, da CF), que é, inclusive, norma geral de proteção ao consumidor (art. 6º, III, da Lei 8.078/1990), cenário não abarcado pela legislação estadual ora debatida.

Dessa maneira, a legislação estadual que reduz as mensalidades escolares; impede a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e encargos em razão de inadimplência; impõe a exibição de planilha de custo e/ou composição de redução de custas mês a mês; institui compensação das mensalidades adimplidas sem a redução desde o início da pandemia dentre outras disciplinas, em verdade, cuidou de modificar relações negociais e contratuais, as quais são disciplinadas abstratamente pelo direito civil e como tal, sob alçada privativa da União nos moldes do artigo 22 da CF.

Fato importante a consignar nesta oportunidade é que o Supremo Tribunal Federal em 08.01.2021 fez publicar ata de julgamento atinente à ADI n. 6423, consistente em Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino CONFENEN, em face da Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, que dispõe sobre as ações de proteção aos consumidores da rede privada de ensino durante o plano de contingência do Novo Coronavírus (COVID-19), prevendo a redução do valor das mensalidades escolares.

Verifica-se no andamento processual respectivo que a Suprema Corte, por maioria de votos, julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 17.208/2020 do Estado do Ceará, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.

Atentando-me para o inteiro teor do voto de relatoria, pude verificar o mesmo raciocínio empregado neste feito, tendo o Ministro Alexandre de Moraes concluído que
“
ao estabelecer desconto obrigatório nas mensalidades de instituições privadas de ensino básico e superior em razão da pandemia causada pela Covid-19, a legislação impugnada tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988”.

E prossegue aduzindo que
“
o caso concreto, a Lei estadual, ao estabelecer uma redução geral de preços fixados nos contratos para os serviços educacionais, fixou norma geral e abstrata para os contratos não fundada em ilicitude ou abusividade cometida pelos fornecedores justificadora da competência concorrente. A norma, de forma geral e abstrata, alterou o conteúdo dos negócios jurídicos, o que caracteriza norma de direito civil”.

Por fim, entendo relevante constar o excerto do referido julgado que externa o seguinte:
“
embora se reconheça a boa intenção do legislador estadual em possibilitar uma diminuição dos reflexos sociais e econômicos decorrentes da pandemia, nomeadamente no setor da educação, que, em razão das medidas sanitárias de isolamento e distanciamento social, suportou diversos prejuízos, não se mostra constitucionalmente viável o enquadramento do conteúdo versado na norma impugnada na competência delimitada pelo art. 24, V, da Constituição Federal”,
vez que o caso debatido, assim como o tratado nestes autos
“não parte da descrição de condutas comerciais específicas que se mostrem lesivas ao consumidor, a partir do objeto do contrato estabelecido entre as partes , justificadoras do exercício da competência concorrente do art. 24, VIII, CF (responsabilidade por dano ao consumidor). Parte de uma situação de “normalidade” das obrigações fixadas no contrato e por conta de uma externalidade à relação contratual – a pandemia – altera elemento essencial do negócio jurídico [“o preço”], sem que se fundamente numa conduta abusiva ou ilícita do fornecedor”.

Aliás, no sentido do ora exposado também pronunciou-se o Eminente Desembargador Relator Manoel Alves Rabelo quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 5001603-29.2020.8.08.0000, cujo objeto consiste exatamente na lei debatida neste feito, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020 – NORMA QUE TRATA DE DIREITO CIVIL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.

1
- A Agravante impetrou Mandado de Segurança com o intuito de evitar a imposição de penalidades pelo Órgão de Defesa do Consumidor com fulcro na Lei Estadual nº 11.144/2020, que dispõe sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo Coronavírus.

2
- A Lei Estadual n.º 11.144/2020, ao dispor sobre a redução proporcional (obrigatória) das mensalidades, incidiu sobre a contraprestação pelos serviços de educação, cuja natureza é de Direito Civil, por abarcar relação nitidamente contratual.

3
- Embora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tenha recebido diversas ações de controle de constitucionalidade impugnando normas similares a presente (por exemplo, ADI 6445, ADI 6423 e ADI 6448), ainda não houve qualquer nova manifestação sobre o tema, devendo, assim, ser privilegiada a orientação outrora sufragada pela Corte Suprema.

4
-Desse modo, há de prevalecer o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que norma estadual, ainda que tangenciando matéria ligada à proteção do consumidor (e, por isso, inserida na competência legislativa concorrente dos entes federativos), não pode incidir sobre direito civil, notadamente sobre relações contratuais.

5 -
Recurso provido.

Esta Câmara também teve a oportunidade que apreciar situação semelhante quando julgou à unanimidade o Agravo de Instrumento n. 5002154-09.2020.8.08.0000.

Ainda acerca da probabilidade de êxito, a iniciativa legislativa aparenta vício, notadamente em razão do parágrafo único do artigo 9º que impôs aos Procons Estadual e Municipais atribuição atinente a fiscalização e aplicação de sanção administrativa, proposta que incumbe ao Chefe do Executivo oferecer.

Além disso, vale agregar após parecer da Procuradoria do Estado (id. 602393) pelo veto integral da norma estadual, a sanção do Chefe do Executivo Estadual ocorreu de maneira tácita, sendo a promulgação da norma efetivada pelo legislativo estadual.

Na oportunidade, impende destacar que a postura judicante neste intento encontra esteio no parágrafo único do art. 949, do CPC, considerando-se o julgado proferido pela Suprema Corte no RE 571.968 AgR.

O Pleno desta Corte Estadual, por seu turno, recentemente decidiu que
“
A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei pelo órgão fracionário com base em julgamentos do plenário que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente”.
(TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível Ap, 024140189762, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020).

No tocante ao dano de difícil reparação, este é claramente aferido na medida em que a legislação desequilibra o contrato de prestação de serviços educacionais em até 30%, atingindo diretamente o faturamento das instituições de ensino que repentinamente tiveram que adequar e manter suas obrigações contratuais.

Por fim, relevante salientar que o presente pronunciamento não impede que as instituições de ensino e parte contratante entabulem autocomposição e revisem os termos do contrato, como ocorria antes mesmo da edição da Lei n. 11.144/2020, por força do princípio da função social do contato, natureza sinalaguimática dos mesmos e diretriz conciliativa do estatuto processual civil.

Por todo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão impugnada e conceder a tutela de urgência almejada a fim de impedir que as modificações contratuais impetradas pela Lei Estadual n. 11.144/220 surtam efeitos aos associados do agravante, inclusive as sanções disciplinadas pela novel legislação.

Reputo prejudicado o exame do agravo interno.

É como voto.

DESEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOGAL 01:

029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Acompanhar

VOGAL 02:
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO.

LEI ESTADUAL Nº 11.144/2020.
REDUÇÃO DAS MENSALIDADES ESCOLARES. PANDEMIA. MATÉRIA AFETA AO
DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.

RCURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

I - Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do CPC elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II - O Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI n. 6423 fez consignar que ao estabelecer desconto obrigatório nas mensalidades de instituições privadas de ensino básico e superior em razão da pandemia causada pela Covid-19, a legislação impugnada tratou de tema afeto ao Direito Civil e Contratual, usurpando, assim, da competência legislativa atribuída à União pelo art. 22, I, da Constituição Federal de 1988.

III - A legislação estadual n. 11.144/2020 que reduz as mensalidades escolares; impede a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e encargos em razão de inadimplência; impõe a exibição de planilha de custo e/ou composição de redução de custas mês a mês; institui compensação das mensalidades adimplidas sem a redução desde o início da pandemia dentre outras disciplinas, em verdade, cuidou de modificar relações negociais e contratuais, as quais são disciplinadas abstratamente pelo Direito Civil e como tal, sob alçada privativa da União nos moldes do artigo. 22 da CF.

IV – Agravo de instrumento conhecido e provido, julgando prejudicado o agravo interno aviado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento e reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.